Tribunal: STJ
Processo: 2085695-48.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2826001 - SP(2025/0004492-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 182/STJ.
CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não apreciou a
matéria de mérito em razão da Súmula n. 182/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
Documento eletrônico VDA55898705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: acbee42b-fd84-4d35-b724-2ff8d59da5eb

3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55898705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: acbee42b-fd84-4d35-b724-2ff8d59da5eb

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2826001 - SP(2025/0004492-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 182/STJ.
CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não apreciou a
matéria de mérito em razão da Súmula n. 182/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54526852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:07
Código de Controle do Documento: 00dae6d5-2440-4869-83a7-79ae0e37caf3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante afirma que a "
decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência sob o
fundamento de inexistência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o
paradigma indicado, afirmando tratar-se de hipóteses processuais distintas. [...]. A
similitude necessária para fins de embargos de divergência não exige identidade
absoluta de fatos, mas sim identidade da questão jurídica decidida, ou seja, a
existência de interpretações divergentes acerca do mesmo instituto normativo, em
contextos processuais comparáveis. [...] A 'ratio' da
é clara: impedir o
Súmula 315/STJ
uso dos embargos de divergência como sucedâneo recursal para reabrir discussão
sobre decisões que apenas não conhecem de recurso especial por razões puramente
formais, sem conteúdo jurídico material. [...] Não é essa, todavia, a situação dos
presentes autos. [...] O acórdão embargado não se limitou a rejeitar o recurso por
intempestividade, deserção ou ausência de preparo, mas fixou interpretação normativa
" (fls. 489-491).
expressa acerca: [...]
Por fim, requer a reconsideração ou a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 946-951 e requerida a aplicação de
multa processual e a majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 474-476):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos
contra
acórdão
da
TERCEIRA
TURMA,
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, assim ementado (fl. 334):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
SINGULARIDADE.
INÉPCIA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Em respeito ao princípio da singularidade recursal, interpostos dois
recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve
conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.
3. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54526852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:07
Código de Controle do Documento: 00dae6d5-2440-4869-83a7-79ae0e37caf3

4. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou
o seguinte julgado:
QUARTA TURMA, desta
REsp n. 1.828.657/RS,
relatoria, julgado em
Após síntese da demanda, assevera que "há
5/9/2023.
precedente que diverge frontalmente do entendimento adotado por esta
Terceira Turma, conforme se verifica no julgamento proferido pela Quarta
Turma deste Colendo Tribunal, [...] interposto por TIMAC AGRO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA., em que se decidiu que: '[...] 2.
Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de
instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal'" (fl. 361);
Pede a reforma do acórdão embargado (fl. 368).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o
QUARTA TURMA, desta relatoria, julgado em
REsp n. 1.828.657/RS,
5/9/2023.
O acórdão recorrido não conheceu de agravo interno no agravo em recurso
especial, em razão do óbice da
tendo em vista que
Súmula n. 182/STJ,
"a agravante limitou-se a deduzir argumentação meramente genérica e a
reprisar as razões previamente tecidas, deixando de atacar os referidos
óbices e de demonstrar o seu efetivo desacerto, notadamente evidenciando
a inaplicabilidade das Súmulas 282, 283 e 284, todas do STF, bem como
quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, em atenção às particularidades
citadas" (fl. 339). Por outro lado, o paradigma conheceu e deu provimento ao
recurso especial, examinando o mérito recursal, determinando "o retorno dos
autos à origem a fim de que o recurso interposto seja examinado como
agravo de instrumento" (fl. 382).
Portanto, diante as peculiaridades fático-jurídicas e processuais de cada
caso, não há como reconhecer similitude entre os arestos confrontados,
sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, §
4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ademais, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do
CPC/2015
RISTJ, os embargos de divergência se destinam à uniformização da
jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses
entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema
jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ
ao caso.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Publique-se e intimem-se.

Com relação ao paradigma
dispõem os arts. 1.043, I,
REsp n. 1.828.657/RS,
do
e 266, I, do RISTJ que os embargos de divergência se destinam à
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54526852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:07
Código de Controle do Documento: 00dae6d5-2440-4869-83a7-79ae0e37caf3

uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de
teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto
específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso.
Súmula n. 315/STJ
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa processual, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção
processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
no julgamento de
art. 85,
CPC/2015
agravo interno e embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:07
Código de Controle do Documento: 00dae6d5-2440-4869-83a7-79ae0e37caf3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.826.001 / SP
Número Registro: 2025/0004492-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203499820238260196
20240000283628
20240000355404
20856954820248260000
208569548202482600005000 2085695482024826000050000 50110254720228130702
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
EMBARGADO : RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
EMBARGADO : SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
EMBARGADO : SILVANA ALMEIDA CINTRA
EMBARGADO : VALTER DE PAULA CINTRA
EMBARGADO : CLOVES DE PAULA CINTRA
EMBARGADO : HELOISE REZENDE CINTRA
EMBARGADO : MAIKON ALMEIDA CINTRA
EMBARGADO : MARIANA ALMEIDA CINTRA
EMBARGADO : MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA55884979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 14e0b4a5-bf2d-4dc2-8cc3-7ae45bfead9a

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 14e0b4a5-bf2d-4dc2-8cc3-7ae45bfead9a